Tribunal: TJMT
Processo: 1004916-19.2021.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1004916-19.2021.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Extorsão, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[OSWALDO MARINS RABELO - CPF: 808.041.101-82 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LEONARDO FRANCIS QUEIROZ DE SANTANA - CPF: 011.017.051-24 (EMBARGANTE), ALAERTT RODRIGUES DA SILVA - CPF: 925.294.451-68 (ADVOGADO), VITOR CEZAR OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 052.011.651-84 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX NUNES VILELA - CPF: 737.031.251-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Nº

EMENTA

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. FLAGRANTE PREPARADO. TESE DEFENSIVA ACOLHIDA NO VOTO VENCIDO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE INSTIGAÇÃO POLICIAL. FLAGRANTE ESPERADO. CRIME CONSUMADO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame:

1. Embargos infringentes opostos pela defesa de Leonardo Francis Queiroz de Santana, condenado pelo crime de porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei n. 10.826/2003), c/c art. 9º, II, "c", do Código Penal Militar. A defesa busca a prevalência do voto vencido, que reconheceu a ocorrência de flagrante preparado e, consequentemente, a nulidade da prisão e da sentença proferida.

II. Questão em discussão:

2. A controvérsia reside em verificar se a prisão do embargante configura flagrante preparado, hipótese de crime impossível, ou flagrante esperado, forma legítima de prisão em flagrante.

III. Razões de decidir:

3. O flagrante preparado ocorre quando há indução ou provocação ao crime por parte da polícia, tornando impossível sua consumação (Súmula 145 do STF).
4. No caso concreto, os elementos probatórios demonstram que a atuação policial se limitou à verificação de denúncia sobre a negociação ilícita de arma de fogo, sem incitação, instigação ou indução do embargante à prática do crime.

5. A comercialização da arma já estava em curso antes da intervenção policial, configurando flagrante esperado, hipótese válida de prisão em flagrante.
6. Inexistência de elementos que corroborem a tese de flagrante preparado. A apreensão da arma e das munições, associada à confissão do embargante, confirma a materialidade e a autoria do crime.

7. Diante da ausência de erro material ou jurídico na condenação, mantém-se o entendimento majoritário proferido no julgamento da apelação.

IV. Dispositivo e tese:

8. Embargos infringentes rejeitados.

Tese de julgamento:

“O flagrante esperado não configura crime impossível e legitima a prisão em flagrante.”

“A inexistência de prova de instigação policial afasta a tese de flagrante preparado.”

________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPPM, art. 540; Lei n. 10.826/2003, art. 14; Código Penal Militar, art. 9º, II, "c".

Jurisprudências relevantes citadas
: STF, Súmula 145; STJ, AgRg no HC n. 863.551/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024; TJMT, N.U 0026004-43.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Vice-Presidência, Julgado em 7/8/2024, Publicado no DJE 9/8/2024; TJMT, N.U 0003314-63.2017.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/5/2024, Publicado no DJE 27/5/2024; STJ, AgRg no HC n. 939.899/RR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 3/1/2025.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421) Nº 1004916-19.2021.8.11.0042

EMBARGANTE: LEONARDO FRANCIS QUEIROZ DE SANTANA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Turma:

Cuida-se de Embargos Infringentes opostos por Leonardo Francis Queiroz de Santana, em face de acórdão não unânime proferido em seu desfavor na Apelação n. 1004916-19.2021.8.11.0042, julgada pela Terceira Câmara Criminal, por meio dos quais a defesa pugna pela prevalência do voto-vencido – da lavra do Des. Rondon Bassil Dower Filho – que acolheu a preliminar de ocorrência de flagrante preparado, e, de consequência, declarou nulo o auto de prisão em flagrante e a sentença na forma como exarada, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para que se proceda à instrução processual visando esclarecer a origem dos artefatos bélicos apreendidos, bem como os potenciais crimes a eles associados.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em contrarrazões da lavra do Procurador de Justiça, Hélio Fredolino Faust, e do então Promotor de Justiça, Wesley Sanchez Lacerda, requer o desprovimento dos presentes embargos, com a prevalência da tese vencedora.

O juízo de admissibilidade foi realizado na forma regimental.

É o relatório.

À douta revisão.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421) Nº 1004916-19.2021.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Turma:

O embargante,
LEONARDO FRANCIS QUEIROZ DE SANTANA
, foi denunciado pela prática dos crimes de associação criminosa [art. 288,
caput
, do CP], e de porte ilegal de arma de fogo [art. 14 da Lei n. 10.826/2003], c.c. art. 9º, inciso II, alínea “c”, do CPM, perpetrados na forma dos artigos 53, §§ 2º, inciso IV [mediante paga ou promessa de recompensa] e 4º [concurso de agentes], consoante se extrai de excertos da exordial acusatória,
verbis
:

“I – Consta dos autos em epígrafe que, em data não esclarecida, mas sabendo ser
durante o ano de 2021
, no município de Várzea Grande/MT, o denunciado
CB PM Leonardo Francis Queiroz de Santana
, juntamente com os civis Vitor Cezar Oliveira da Silva e Alex Nunes Vilela, associaram-se, utilizando arma de fogo, para o fim específico de cometer crimes.

II – Outrossim, consta que, no dia
30/3/2021
, por volta das 13h, na Rua Araputanga, no município de Várzea Grande/MT, o denunciado
CB PM Leonardo Francis Queiroz de Santana
forneceu,
de forma onerosa
, o
revólver Custer
, cal. 22, de fabricação argentina, n. de série AF8433-1, bem como
1 (uma) caixa contendo 48 (quarenta e oito) munições, cal. 22, intactas
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Infere-se, a partir do incluso caderno investigativo, que, em data não precisa, o acusado
CB PM Leonardo Francis Queiroz de Santana
associou-se com os civis
Alex Nunes Vilela
e
Vitor Cezar Oliveira da Silva
para, mediante divisão de atribuições, cometerem crimes.

Apurou-se, ainda, que, no âmbito da associação criminosa, o denunciado
CB PM Leonardo Francis Queiroz de Santana
ficou
responsável pelo fornecimento e transporte de armas de fogo e munições
, além de outros acessórios, sendo que, inclusive,
utilizava de viatura policial para executar tais tarefas
.

Inclusive, ao ser inquirido, o
Sr. Vitor Cezar Oliveira da Silva
, integrante da facção criminosa
Comando Vermelho
, confirmou
ter adquirido
, por
várias vezes
, armas de fogo e munições do imputado
CB PM Leonardo Francis Queiroz de Santana
, o qual, por ser
policial militar
, teria facilidade para transportar o armamento.

Aliás, conforme se depreende dos autos, verificou-se que, no dia
30/3/2021
, a Polícia Militar, recebeu informações de que o
Sr. Vitor Cezar Oliveira da Silva
estaria comercializando, ilegalmente, armas de fogo e munições.

A par do quanto informado, uma guarnição policial
dirigiu-se até a residência do suspeito
supramencionado, quando, então, visualizou uma viatura do
Grupo de Apoio da Polícia Militar
estacionada em frente ao local.

Ato contínuo, os militares adentraram no quintal da residência, momento em que visualizaram o imputado
CB PM Leonardo Francis Queiroz de Santana
, o qual encontrava-se
fardado
, juntamente com os
Srs. Alex Nunes Vilela
e
Vitor Cezar Oliveira da Silva
.

À ocasião,
fora localizado o revólver Custer, cal. 22
, de fabricação argentina, n. de série AF8433-1 (sem registro), bem como
1 (uma) caixa contendo 48 (quarenta e oito) munições, cal. 22, intactas
, os quais
teriam sido fornecidos
,
mediante paga
,
pelo increpado CB PM Leonardo Francis Queiroz de Santana
, razão pela qual
fora preso em flagrante delito
.

Extrai-se dos autos, portanto, a demonstração inequívoca da materialidade das condutas delitivas, por força de toda documentação contida nos autos, especialmente pelo boletim de ocorrência n. 2021.80810 (fls. 55/61-PDF), além das demais peças que instruem o incluso caderno investigatório, notadamente as declarações prestadas pelas testemunhas, conforme termos acostados às fls. 19/33- PDF.

De igual forma, a autoria encontra-se robustamente demonstrada, por força do contido nos documentos acima mencionados.”

Encerrada a instrução criminal, os Juízes do Conselho de Justiça Militar, em maioria, julgaram parcialmente procedente o pedido contido na exordial acusatória, e condenaram o
CB PM LEONARDO FRANCIS QUEIROZ DE SANTANA
pela prática do crime contido no art. 14 da Lei n. 10.826/2003, sujeitando-o à pena privativa de liberdade de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime aberto.

No julgamento em primeira instância, a defesa suscitou a preliminar de
flagrante preparado
.

Contudo, o Juiz de Direito do Juízo Militar, Marcos Faleiros da Silva, salientou que o exame da preliminar necessitava de análise probatória, razão pela qual a enfrentou no mérito da demanda e assim fundamentou:

“A testemunha ouvida em juízo, o
2º TEN PM Glauber Jordão Leocádio de Souza
, testemunhou a respeito da prisão em flagrante do acusado
CB Leonardo
, que estaria de serviço numa viatura durante um suposto crime de venda de arma. O
3º SGT PM Eros Rogério Barros Araújo
revelou ter recebido uma informação sobre uma negociação de arma envolvendo
‘Perninha’
, membro de uma facção. No local, encontraram o acusado
Leonardo
com mais duas pessoas e uma arma .22 sem registro. O réu
Leonardo
admitiu
tentar vender a arma a um ex-policial
,
Vilela
, com
Perninha
atuando como
intermediário
. (vide:
).

A testemunha igualmente ouvida em juízo, o
CB PM Clézio Luiz de Oliveira
prestou depoimento sobre a
venda ilegal de arma
, onde o acusado
Leonardo
, uniformizado,
foi encontrado com a arma na casa de Vilela
. A arma, sem registro ou munição,
pertencia ao réu
e
estava sendo vendida para Perninha
, com
Vilela atuando como intermediário
. Oliveira também mencionou alegações de
Perninha
sobre o envolvimento de outros policiais no comércio de armas. (vide:
)

Finalmente, o
PM Luiz Paulo da Silva Fonseca
testemunhou sobre a mesma venda ilegal de armas. Ele afirmou que
a arma estava sendo passada do acusado Leonardo para Perninha
, com
Vilela como intermediário
, e que
Leonardo estava uniformizado e armado
. Embora um oficial tenha tentado impedir que
Fonseca
tirasse fotos,
a presença de várias viaturas não impactou seu trabalho
. A informação inicial sobre a venda ilegal veio de um informante chamado David, que havia falecido no ano anterior. (vide:
)

Em depoimento perante o Juiz,
Vitor Cezar Oliveira da Silva
, ou
‘Perninha’
, disse que
atuou como intermediário
na venda de uma arma e munições solicitada por
‘Gordinho’
e
Jairo Marcolino
. A venda, por quatro mil reais
aconteceu na casa de Alex Nunes Vilela
, onde foram presos pela
ROTAM
. Perninha afirma que
não conhecia o réu Cabo Leonardo
, também preso, até o incidente. (vide:
)

O acusado,
CB PM Leonardo Francis Queiroz de Santana
, admitiu em interrogatório
a venda ilegal de uma arma
. A transação foi
iniciada a pedido do Soldado Vilela
, excluído da polícia, que pretendia usar a arma em um garimpo. Ao compartilhar uma oferta de uma arma .22 e 50 munições, encontrada em um grupo de policiais, Vilela arranjou o dinheiro. O
réu Leonardo foi até a casa de Vilela entregar a arma
, quando foi preso pela ROTAM. Ele
negou saber se o vendedor da arma estava ligado a uma organização criminosa e afirmou que só queria ajudar Vilela
. (vide:
)

Inicialmente, afirma-se que não há evidências suficientes para confirmar a condenação do acusado pelo crime de associação criminosa previsto no art. 288 do Código Penal. As testemunhas não puderam afirmar com clareza que o acusado cometeu tal crime. O vínculo associativo estável e permanente entre os indivíduos envolvidos não foi comprovado, apesar de haver indícios do envolvimento do acusado com ‘Perninha’. Dúvidas sobre a condenação levam à absolvição, segundo o princípio
‘in dubio pro reo’
. Portanto, a absolvição é a medida adequada neste caso.

De outro lado, considerando as provas acima, tem-se que o acusado Leonardo deve ser condenado pelo crime previsto no artigo 14 do Estatuto do Desarmamento. A apreensão da arma e munições, bem como a prova pericial, os relatos das testemunhas e o próprio interrogatório do réu Leonardo apontam para sua responsabilidade na venda ilegal da arma.

As testemunhas relataram que Leonardo,
enquanto em serviço e usando uma viatura policial
, estava
envolvido na venda da arma para ‘Perninha’
, com
a intermediação de Vilela
. Além disso,
Leonardo admitiu durante o interrogatório que estava vendendo a arma ilegalmente
. Portanto, as evidências apontam para Leonardo sendo responsável pelo crime previsto no artigo 14 do Estatuto do Desarmamento.

A defesa, com fundamento em julgamentos do Supremo Tribunal Federal (STF) e sua Súmula 145,
arguiu flagrante forjado
porque os colaboradores da ROTAM,
David
e
Gordinho
,
solicitaram que Perninha providenciasse uma arma de fogo
. Posteriormente,
Perninha pediu ao Vilela para fazer o mesmo, e, por fim, Vilela persuadiu o réu CB Leonardo a providenciar a arma, ou seja, sem a intervenção dos colaboradores da ROTAM
,
tem-se que Perninha, Vilela e o réu não teriam se envolvido no suposto crime
.

Verifica-se que a Súmula 145 do STF afirma que
‘Não há crime, quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação’
. Isso implica que,
se a polícia induz uma pessoa a cometer um crime que de outra forma não seria cometido
, a ação é considerada atípica e o crime é impossível de ser realizado.

No caso apresentado,
o réu CB Leonardo admitiu em interrogatório o porte ilegal e a venda ilegal de uma arma
, e parece que o porte da arma e a transação, ambos ilegais,
não foram induzidos pela polícia ou ao menos não há provas nesse sentido
.

A pessoa que passou a informação, chamada
David
, foi identificada como um informante e não como um agente policial. Além disso,
os depoimentos parecem sugerir que o réu CB Leonardo estava de serviço no momento da venda da arma, e não que ele estava sendo controlado ou dirigido pela polícia para vender a arma
.
Vilela parece ter solicitado a arma, e o réu Leonardo, que tinha em depósito a arma, parece ter atendido a esse pedido sem nenhuma indução aparente da polícia
.

Apesar do flagrante do réu no porte de arma ter-se dado por notícias repassadas de um informante,
não há provas de flagrante forjado
. As provas caminham no sentido de se tratar de uma hipótese totalmente diversa, que é a do
flagrante esperado
, em que a polícia tem notícias de que uma infração penal será cometida e aguarda o momento de sua consumação para executar a prisão, totalmente legítima, conforme STJ. HC 307.775/GO, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 11/3/2015.

A defesa sustentou em sustentação oral que dois colaboradores procuraram
‘Perninha’
que acionou Vilela e Leonardo que forneceram a arma de fogo. Não há elementos nos autos satisfatórios para comprovar essa alegação. E, ainda que considerássemos como verdade, apenas para argumentar, verifica-se que o delito do artigo 14 do Estatuto do Desarmamento (Lei n. 10.826/2003) contém 13 (treze) verbos que descrevem as condutas relacionadas ao porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e consuma-se com a prática de quaisquer umas dessas 13 (treze) ações identificadas no núcleo do tipo, a maioria de natureza permanente que, quando preexistentes à atuação policial, legitimam a prisão em flagrante, sem que se possa falar em flagrante forjado ou preparado. Ou seja, antes de fornecer a arma, o acusado já teria praticado ao menos uns 8 (oito) verbos do tipo, tais como portar, deter, adquirir, receber, ter em depósito, transportar, manter sob guarda e ocultar.

Ante o exposto, as provas produzidas nos autos conduzem à condenação do réu tão-somente no artigo 14 da Lei n. 10.826/2003, c/c o artigo 9º, inciso II, alínea ‘c’, do Código Penal Militar, com a incidência da causa agravante prevista no art. 53, § 2º, inciso IV (mediante paga ou promessa de recompensa) do Diploma Penal Castrense.”

Os Juízes Militares
1ª TEN PM CLAUDIANA SANTANA MONTEIRO MAUZYKIEZ
e o
MAJ. PM ANDRÉ DIAS DO NASCIMENTO
acompanharam, na íntegra, o voto do Juiz de Direito.

O
1º TEN PM RENATO PACHECO CÂMARA
acolheu a tese defensiva, ao reconhecer a figura do flagrante preparado,
verbis
:

“2.5 Da defesa:

Nesse sentido, a defesa requereu: Que seja acolhida a preliminar apresentada com fundamento na Súmula 145 do STF para RECONHECER a conduta do crime do art. 14 da Lei 10.826/03 – como crime impossível do art. 17 do CP, ante a participação direita dos colaboradores da ROTAM, DAVID E LUIZ HENRIQUE MARCOLINO vulgo ‘Gordinho’ na preparação e provocação da prisão em flagrante delito do CB Leonardo, sendo assim, passamos então a falar do presente pedido em relação a atipicidade da conduta como preliminar de mérito.

3.1 Da tipicidade da conduta:

O fato é atípico tem em vista que o flagrante foi preparado por dois colaboradores nos termos da Súmula 145 do STF na qual diz que:
‘não há crime, quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação’
. Apesar da Súmula 145 do STF citar o termo
‘polícia’
, a doutrina de Guilherme de Souza Nucci, Código Penal Militar Comentado, estende esse termo, senão vejamos:
‘é certo que esse preceito menciona apenas a polícia, mas nada impede que o particular também provoque a ocorrência de um flagrante para prender alguém’
, sendo esse o caso do presente processo judicial.

Por ser atípico, deixo de analisar os demais elementos do crime.

Já o
CAP. BM WAGNER AUGUSTO DA SILVA
votou no sentido de condenar o CB PM LEONARDO pelo crime de porte de arma de fogo de
uso restrito
[art. 16 da Lei n. 10.826/2003].

A defesa do embargante interpôs o Recurso de Apelação Criminal postulando, em preliminar, a nulidade da sentença, suscitando a ocorrência de flagrante preparado.

No mérito, buscou-se a fixação da pena no mínimo legal, com o reconhecimento da confissão espontânea sobre a agravante prevista no art. 53, § 2º, inciso IV, do CPM.

O Recurso foi distribuído à Terceira Câmara Criminal, sob a Relatoria do eminente Des. Rondon Bassil Dower Filho.

O conspícuo Relator da Apelação, Des. Rondon Bassil Dower Filho, acolheu a preliminar de
flagrante preparado
suscitada pela defesa, anulando-se o auto de prisão em flagrante e a sentença na forma como foi proferida, retornando os autos ao juízo de primeira instância para que se proceda à instrução processual objetivando esclarecer a origem dos artefatos bélicos apreendidos, bem como os potenciais crimes a eles associados.

Transcrevo, abaixo, excertos do voto-vencido que ora se busca a prevalência:

“Infere-se dos autos que o apelante
CB PM Leonardo Francis Queiroz de Santana
foi surpreendido por policiais militares fornecendo, de forma onerosa,
o revolver Custer
, calibre 22, de fabricação argentina, n. de série SF 8433-1, bem como uma
caixa contendo 48 munições intactas
, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Ainda nas mesmas condições de tempo e local,
CB PM Leonardo Francis Queiroz de Santana
, juntamente com os civis Vitor Cesar Oliveira da Silva e Alex Nunes Vilela associaram-se utilizando arma de fogo, para o fim específico, de cometer crimes.

Diante desse cenário, ele foi denunciado e, mais tarde, condenado à pena de
2 anos e 6 meses de reclusão
em
regime aberto
, por praticar o crime de Porte Ilegal de Arma de Fogo (art. 14, da Lei n. 10.826/03), e foi absolvido da imputação prevista no art. 288 do Código Penal (ID 173245370).

Feito esse breve introito, passo a examinar as teses recursais.

No flagrante preparado (forjado ou provocado), o
terceiro provocador instiga ou induz o agente a praticar o crime
e, ao mesmo tempo,
impede a consumação do ilícito ao realizar a detenção em flagrante do agente
, dando azo ao denominado
crime impossível
. A propósito, vide Súmula 145 do Supremo Tribunal Federal:
‘Não há crime quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação’
.

Na hipótese, após a análise acurada dos autos, entendo que merece parcial acolhida aos argumentos apresentados pela Defesa.

O informante
Vitor Cezar Oliveira da Silva
(vulgo
‘Perninha’
) relatou em juízo que foi abordado por
‘Gordinho’
(
Davi Luan
) e
Jairo Marcolino
que
procuravam adquirir uma arma de fogo
. O depoente respondeu que
verificaria a disponibilidade
e os informaria se encontrasse alguma arma para venda.

Subsequentemente, o depoente
Vitor
entrou em contato com o corréu
Alex Nunes Vilela
para averiguar
se ele tinha conhecimento de alguém que estivesse vendendo alguma arma de fogo
e, em algum tempo depois,
Alex retornou com informações de que havia encontrado uma arma de calibre 22 à venda
, juntamente com uma
caixa contendo 48 munições
, pelo valor de
R$ 4.000,00
.

Na sequência,
Vitor
comunicou
‘Gordinho’
acerca da disponibilidade da
arma de calibre 22
e das
48 munições
, ao passo que
‘Gordinho’
concordou em efetuar a compra.

Posteriormente, eles (
‘Gordinho’
e
Vitor
) agendaram um encontro para finalizar a transação, mas
imediatamente
,
após a conclusão da venda
, a
ROTAM chegou ao local e deteve todos os presentes no local
. O informante afirmou que
não tinha conhecimento de que o SD Leonardo estava envolvido na venda da arma
.

Esclareceu que
‘Gordinho’
também estava presente no local,
mas não foi detido pela ROTAM
; na verdade, ele foi embora com a quantia de R$ 4.000,00 e com celular do depoente.

SD Leonardo Francis Queiroz de Santana
asseverou que
Alex Nunes Vilela
o procurou em busca de ajuda para
adquirir uma arma de fogo
, alegando que precisava do armamento para se proteger durante sua ida a um garimpo.

Posteriormente, o apelante visualizou uma
‘postagem’
em um grupo de conversas de aplicativo de celular – WhatsApp – da Polícia, que anunciava a venda de uma arma .22 e 50 munições. Assim,
o SD Leonardo encaminhou a postagem para um grupo de ‘formação’ do qual Alex fazia parte
, e
Alex o chamou para conversar
.

Segundo o apelante, ele acreditava que a pessoa que adquiriria a arma de fogo, seria Alex Nunes Vilela e que não tinha conhecimento de que Alex havia sido excluído das fileiras da Polícia Militar.

No dia dos acontecimentos, o apelante chegou no seu local de trabalho, acautelou seus objetos e a viatura policial. Como a indigitada viatura necessitava de abastecimento, ele saiu para levá-la ao posto de combustível. Nesse período, o corréu Alex entrou em contato informando que estava com o dinheiro para a comprar o artefato bélico, momento em que o apelante pegou a arma e a levou até a casa de Alex.

O apelante afirma, ainda, que
a situação foi uma armadilha orquestrada por colaboradores da ROTAM
, que
estavam na casa de Alex
e
alertaram os policiais que já estavam próximos do local
, tanto, que,
ao chegar na casa
, o apelante
entregou a arma ao corréu que contou o dinheiro
, mas, em seguida,
a ROTAM invadiu a residência
, prendendo todos que estavam lá.

Ele continua relatando que, após a invasão da ROTAM, saíram dos fundos da residência, as pessoas conhecidas como
‘Gordinho’
(
Davi Luan
) e
‘Perninha’
(
Vitor Cesar
) que eram
informantes da Polícia
, e também entrou na residência, outro informante.

Ele esclarece que os policiais do 4º Batalhão o procuraram e disseram que
o informante David preparou a ocorrência
para a guarnição da ROTAM.

O policial militar responsável pela prisão em flagrante,
3º SGT PM Eros Rogério Barros Araújo
, confirmou em juízo que
a guarnição tinha informações de que o vulgo ‘Perninha’ estaria intermediando a venda de uma arma de fogo na residência alvo
,
e essa informação teria sido repassada por um colaborador de nome David, que foi assassinado dias após os acontecimentos
.

No mesmo sentido, o
CB PM Clézio Luiz de Oliveira
e o
PM Luiz Paulo da Silva Fonseca
confirmaram em juízo que a
informação sobre a ocorrência foi repassada por um colaborador da ROTAM conhecido como David
.

Como se depreende dos depoimentos colhidos, a situação envolvendo o suposto fornecimento da arma de fogo e das munições de forma onerosa foi criada pela pessoa conhecida como ‘Gordinho’ (Davi Luan),
a qual alegadamente seria um dos colaboradores da polícia
. Além disso, conforme relatou Vitor Cesar, ‘Gordinho’
foi assassinado dias após os acontecimentos
, levando a crer que se trata da mesma pessoa mencionada como
David
pelas testemunhas policiais.

Constata-se, portanto, que
houve a interferência de terceiro provocador na prática do delito descrito na denúncia
. É certo que,
sem a influência dos colaboradores que solicitaram a aquisição de uma arma de fogo, o apelante possivelmente não teria se disposto a cometer o crime de fornecimento
, mesmo que de forma onerosa, ou o transporte do armamento e das munições, o que torna o auto de prisão em flagrante do apelante nulo, bem como a sentença na forma como exarada.

[...]

No entanto, a apreensão da arma de fogo confirma a materialidade dos possíveis crimes de posse ou porte ilegal de arma de fogo e, em se tratando de crime permanente, entendo necessário o retorno dos autos à Primeira Instância, para a condução de um processo de instrução para esclarecer a origem desses artefatos bélicos, bem como os potenciais crimes associados a eles.

Por todo o exposto e em desconformidade com o parecer, acolho parcialmente a preliminar de ocorrência de flagrante forjado, para declarar nulo o auto de prisão em flagrante e a sentença na forma como exarada, devendo os autos retornarem ao juízo a quo, para que se proceda à instrução processual visando-se esclarecer a origem dos artefatos bélicos apreendidos, bem como os potenciais crimes associados a eles.’

Nobres pares, pelo exposto, em meu voto, digo que o apelante desconhecia as razões que o levaram à prática do delito.

Na premissa menor do meu voto, em resumo narro:

‘O flagrante preparado/provocado tem como característica precípua, a atuação de um agente provocador que, geralmente, age sem prévia autorização judicial,
induzindo outrem a cometer um crime
,
no qual o induzido não tinha
,
inicialmente
,
a intenção de praticá-lo
. No caso em questão,
o apelante foi induzido por colaboradores da Polícia Militar a transportar e fornecer arma de fogo de forma onerosa
, portanto, toda a situação foi previamente arquitetada para a configuração do flagrante policial, o que implica, sem sombra de dúvida, no reconhecimento da nulidade do auto de prisão em flagrante e, por consequência lógica, da sentença.”

Em sentido diametralmente oposto, o Revisor, Des. Gilberto Giraldelli, refutou a tese defensiva, assim fundamentando:

“Quanto à preliminar de nulidade aventada, data máxima vênia do entendimento diverso do douto Relator, estou convencido de que a razão não assiste à defesa, afinal,
há nos autos nenhuma prova de que uma suposta armadilha tenha sido engendrada por policiais militares com o escopo de prender em flagrante o ora apelante
.

A propósito, tendo em linha de conta que o apelante pede, a um só tempo, o reconhecimento de crime impossível e o acolhimento da tese de atipicidade da conduta, por vezes nomeando como flagrante preparado aquilo que a doutrina e a jurisprudência pátrias lecionam se tratar de flagrante forjado, emaranhando, pois, os conceitos, que são, por natureza, distintos; curial rememorar que
‘no flagrante preparado, a polícia provoca o agente a praticar o delito e, ao mesmo tempo, impede a sua consumação, cuidando-se, assim, de crime impossível; ao passo que no flagrante forjado a conduta do agente é criada pela polícia, tratando-se de fato atípico. Hipótese totalmente diversa é a do flagrante esperado, em que a polícia tem notícias de que uma infração penal será cometida e aguarda o momento de sua consumação para executar a prisão’
(STJ – HC 307.775/GO, Quinta Turma, Rel.: Min. Jorge Mussi, DJe de 11/3/2015).

E o exame atento das provas carreadas aos autos desvela que não houve
in casu
flagrante preparado e tampouco flagrante forjado.

Embora o apelante defenda que
‘se não houvesse provocação do colaborador GORDINHO, a testemunha VITOR não ligaria para o ex-Policial Militar VILELA na intenção de adquirir arma de fogo e, por consequência, o VILELA não entraria em contato com o CB Leonardo, portanto, estamos diante de um flagrante preparado’
(sic), as provas recolhidas em juízo, notadamente os depoimentos uníssonos dos policiais SD PM Luiz Paulo da Silva Fonseca, CB PM Clézio Luiz de Oliveira e 3º SGT PM Eros Rogério Barros Araújo,
evidenciam que não havia qualquer suspeita prévia de envolvimento do recorrente com condutas criminosas
, o que de antemão fragiliza a versão defensiva, na medida em que
não há como se imputar a incitação ou o encorajamento de alguém que, até então, sequer se sabia trilhar a senda criminosa
.

Ademais, segundo os policiais militares acima nominados,
após receberem informações de que um faccionado conhecido como ‘Perninha’ iria comercializar uma arma de fogo com uma terceira pessoa não identificada
,
deslocaram-se ao local e se depararam com uma viatura na frente da residência
,
onde se encontrava o apelante no seu horário de serviço
,
devidamente fardado
, na companhia do ex-policial militar Alex Nunes Vilela e do faccionado Vitor ‘Perninha’, ocasião em que o
CB PM Leonardo admitiu que estava ali para vender pelo valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) o revólver calibre 22 e a caixa de munições para o colega da mesma turma de formação
, que é o ex-policial Vilela, a fim de que este levasse o armamento para ser utilizado em um garimpo, sendo os três conduzidos presos em flagrante.

Fosse pouco, o
3º SGT PM Eros Rogério Barros Araújo
, condutor do flagrante, ainda esclareceu que apesar de o apelante e o ex-policial Vilela terem apresentado a mesma versão naquela ocasião, no sentido de que o último, após ser procurado pelo colaborador David
‘Gordinho’
, estava comprando uma arma do primeiro a fim de que
‘Gordinho’
e outrem a levassem para um garimpo; o Vitor
‘Perninha’
, que seria membro da facção criminosa Comando Vermelho e a respeito de quem receberam a informação preliminar de que estaria envolvido na negociação ilícita de uma arma de fogo, contou uma história diferente na fase extrajudicial, na medida em que negou que a arma de fogo seria destinada a um garimpo, sustentando, ao contrário, que quando o apelante CB PM Leonardo e o ex-policial Vilela intencionavam vender armamentos, o procuravam para intermediar o negócio encontrando os possíveis adquirentes; da mesma forma, quando algum faccionado precisava de arma de fogo, era contumaz o ‘Perninha’ contactar o ex-policial Vilela ou o ora apelante para viabilizarem o fornecimento do artefato bélico.

Ademais, os policiais inquiridos em juízo explicitaram que tão logo receberam a denúncia, já foram averiguar, tanto que se surpreenderam quando chegaram no local indicado e avistaram a viatura do apelante estacionada em frente, com as portas abertas, tendo imaginado num primeiro momento que a ‘guarnição da área’ houvesse recebido a mesma informação e se deslocado àquele endereço, o que reforça a falta de verossimilhança da tese defensiva de flagrante preparado.

A sepultar tal pretensão, porque afinal, se existe uma arapuca para a qual três pessoas foram simultaneamente atraídas e capturadas, o cenário, no mínimo, é o mesmo para todos os atores envolvidos, sobrelevam-se as disparidades entre as versões apresentadas pelo apelante CB PM Leonardo, pelo ex-policial Alex Vilela e pelo faccionado Vitor ‘Perninha’ sob o crivo do contraditório, pois, enquanto o primeiro sustenta que foi atrás da arma de fogo antes da data fatídica e apenas porque seu ex-colega de curso de formação, Alex Vilela, um dia lhe encontrou por acaso na rua e lhe perguntou se sabia quem lhe venderia uma arma para ser usada num bico que faria no garimpo, motivo pelo qual o apelante, pelo simples bom propósito de ajudar, entrou em contato com o colega algum tempo depois de visualizar o revólver calibre 22 em um grupo de WhatsApp, tendo repostado a publicação em outro grupo do qual o ex-policial Vilela fazia parte; este, por sua vez, sustenta que, na data do fato, no mesmo instante em que Vitor ‘Perninha’, prestando serviços em sua casa e sob a alegação de que pretendia atuar como segurança de garimpo, lhe questionara a respeito de uma arma de fogo que estivesse à venda, visualizou a postagem do recorrente em um grupo de WhatsApp, mencionando o revólver calibre 22, pelo que lhe contactou e o recorrente afirmou que iria só cautelar a viatura e já passaria em sua casa para mostrar o armamento ao interessado, o qual o ex-policial afirma só ter visto quando todos chegaram presos no Batalhão, ao passo que o apelante Leonardo foi enfático em afirmar que entregou o revólver nas mãos de Alex Vilela logo antes da ROTAM chegar e prendê-los.

A seu turno, o faccionado Vitor ‘Perninha’, sem fazer qualquer menção à garimpo, expôs ao magistrado a quo ter sido procurado por David ‘Gordinho’ a fim de que intermediasse, sob promessa de recebimento de comissão, a compra e venda de um armamento barato, razão pela qual procurou Alex Vilela e este lhe ofereceu por R$ 4.000,00 (quatro mil reais) o revólver calibre 22 e a caixa de munições, tendo combinado para a data fatídica a entrega do armamento ao ‘Gordinho’, na residência do Alex Vilela – que supostamente agira graciosamente, com o único desiderato de ajudar ‘Perninha’ –, e no imóvel compareceu o ora apelante Leonardo Francis, que o faccionado diz não saber se foi quem levou o armamento, porque, em tese, quando o viu dentro da casa, o recorrente já se encontrava detido pela ROTAM.

Neste sentido, cito os trechos constantes das contrarrazões recursais:

‘... eu conheci o Gordinho e o Jairo Marcolino lá no bairro Eldorado, eles chegaram em mim perguntando se eu sabia quem que tinha um ferro, qualquer tipo de armamento que tava precisando vender. Eu falei não sei, vou fazer o corre, eu fiz a intermediação,
perguntando pro Alex se ele sabia se alguém tava vendendo algum ferro barato
. Aí ele falou que ia ver pra mim. No que ele viu,
ele falou que tinha um por quatro mil e uma caixa de 48 munição .22
. Aí no que ele falou pra mim eu cheguei no Gordinho e passei pro Gordinho (...) ele falou ‘não, eu compro, a vista’ (...) eu moro do lado [da casa do Alex Vilela], fui pegar meu chinelo, aí o Gordinho já chegou. Aí eu falei pro Alex: ‘o cara que vai pagar chegou’, aí ele falou que ia mandar mensagem pro comprador trazer o trem. Aí nós entrou pra dentro, no que nós entrou pra dentro, passou uns 20 minutos, chegou. O Alex falou: ‘espera aqui que eu vou lá pegar lá na frente’ (trechos do depoimento em juízo de
Vitor Cezar Oliveira da Silva
, vulgo
‘Perninha’
, referenciados nas contrarrazões recursais).

‘... estávamos eu e o Vitor na minha residência, eu estava fazendo placas de gesso porque lá em casa tava passando por uma reforma, e eu fazia as placas de gesso para colar na parede lá da sala de casa. Num dado momento, (...) o Vitor me perguntou: ‘Alex, é o seguinte, eu tô fazendo faculdade de enfermagem e além desse bico que eu faço com você aqui (...) eu vou fazer um serviço num garimpo, eu vou fazer a parte de segurança num garimpo’. Aí ele pegou e falou assim: ‘Você não sabe de alguém que tenha alguma coisa pra eu levar lá pra eu poder me defender’. Eu falei: ‘Vitor, eu não sei, mas conforme for eu posso ver alguma coisa’. (...) Nesse momento, eu peguei meu telefone celular e vi que o Leonardo havia postado no grupo a foto de um revólver calibre .22. Aí ele postou essa foto lá, eu peguei e falei pro Vitor (...) Aí ele pegou e falou: ‘Alex, eu vou ver com o pessoal do garimpo se eles vão querer comprar, se eles vão querer negociar’. Eu falei: ‘cara, vê aí com eles, eu só vou conversar aqui com o Leonardo se realmente está à venda ou não (...)’ Aí o Vitor pegou e falou: ‘Alex, os meninos vão vir aqui pra dar uma olhada, mas não sei se vai dar negócio não’. Falei, tudo bem e avisei o Leonardo, falei: ‘Leonardo, tem um rapaz aqui que tá trabalhando comigo aqui (...) e ele quer ver o negócio’. Aí o Leonardo falou: ‘não, beleza, vou só cautelar a viatura aqui e passo aí’. (trechos do depoimento em juízo de Alex Nunes Vilela, referenciados nas contrarrazões recursais).

‘... eu estava saindo da academia, o Soldado Vilela, até então eu não sabia que ele tinha sido excluído (...) parou e começou a conversar comigo, pediu pra ajudar ele adquirir uma arma que ele ia fazer bico no garimpo. Eu falei, não, beleza, se eu souber quem tem eu te falo, e nisso ficou por isso. (...) Aí eu visualizei um grupo de polícia que estava vendendo .22 e 50 munições, como eu não tinha o celular do Vilela, mas sabia que ele participava do outro grupo de formação, do nosso grupo de formação, eu peguei e joguei lá no nosso grupo de formação, onde o Vilela visualizou e veio no meu privado conversar comigo. Conversamos normal, tranquilo. Nesse dia, eu estava de serviço (...) cautelei meus materiais e como eu era motorista, eu cautelei a viatura. E eu sendo motorista, eu verifico a viatura tudinho, pneu, estepe, batida ou não e verifiquei que ela necessitava abastecer. Nesse momento, eu solicitei ao mais antigo para deslocar ao Posto Pindorama e falei posteriormente, na volta, eu ia passar na frente de casa porque era caminho e ia deixar a chave na portaria, é 10 segundos (...) Em deslocamento para o posto, nesse momento eu recebi uma ligação do Vilela, do Alex Vilela, falando: ‘tô com o dinheiro na mão’. Aí eu pensei: ‘ah, tô com a intenção de ajudar ele, vou passar lá’. E é caminho (...) Beleza, cheguei na casa do Vilela, desci da viatura, entrei na área, entreguei o .22 para o Vilela, contei o dinheiro e passou uns quarenta segundos, chegou uma viatura da ROTAM e me abordou.’ (trechos do depoimento em juízo do apelante Leonardo Francis Queiroz de Santana, referenciados nas contrarrazões recursais).

À toda evidência, não há provas de que os agentes públicos tenham instigado o réu à prática do delito com o objetivo de prendê-lo em flagrante, insistindo a defesa do apelante em uma tese escorada em suposta articulação atribuída a terceiro, aliás, convenientemente morto pouco tempo após a prisão em flagrante ora questionada, constituindo suas declarações em prova irrepetível que não logrou ser colhida cautelarmente.

Ademais, o flagrante preparado está ligado à ideia de provocação, instigação do agente pela vítima, que detém tamanho controle fático sobre a situação que o cometimento da ação visada é impossível, o que não se coaduna com o caso em tela, pois, não se pode falar em flagrante preparado quando a atividade policial não provoca nem induz o cometimento do crime, sobretudo em relação ao tipo do art. 14 da Lei n. 10.826/2003, que é de ação múltipla, consumando-se, no presente caso, já pela conduta preexistente ao fornecimento oneroso, consistente em transportar e trazer consigo uma arma de fogo cujo porte o próprio apelante admitiu em juízo ter ciência de que era ilegal, pois não possuía registro e era desconhecida a sua procedência.”

Não obstante a respeitável conclusão exarada pelo eminente Relator, Des. Rondon Bassil Dower Filho, me coaduno com o posicionamento adotado no voto-vencedor, haja vista que a situação retratada não possui colores de flagrante preparado.

As evidências dos autos mostram, com clareza solar, que o embargante não foi induzido à prática criminosa.

Pelo contrário.

Existem diversas versões distintas a respeito da participação do embargante na prática delituosa, e em nenhuma delas refere-se expressamente à possível instigação do
CB PM LEONARDO FRANCIS QUEIROZ DE SANTANA
ao seu cometimento.

O
CB PM LEONARDO
sustenta que foi procurado pelo ex-policial militar,
ALEX VILELA
, que lhe indagou se tinha conhecimento de alguma arma para ser comercializada, uma vez que
VITOR
, vulgo
“PERNINHA”
, seu conhecido, precisaria do armamento para sua defesa, haja vista trabalhar na segurança de um garimpo.

O ex-policial militar
ALEX VILELA
confirmou que
VITOR
lhe questionou a respeito de uma arma de fogo que estivesse à venda, pois pretendia atuar como segurança de garimpo.

ALEX VILELA
afirmou que viu a publicação em um grupo de WhatsApp, razão pela qual contatou o
CB PM LEONARDO
, repassando as informações a
VITOR
, que aceitou pagar o montante pretendido pelo vendedor e combinaram a conclusão da transação na residência de
ALEX
.

Por fim,
VITOR
, vulgo
“PERNINHA”
, apresentou uma versão totalmente díspar, não fazendo qualquer menção sobre a necessidade do armamento para trabalhar em um garimpo.

VITOR
assevera que foi procurado por
DAVID
, alcunha
“GORDINHO”
, a fim de que intermediasse – sob promessa de recebimento de comissão – a compra de um armamento barato.

Por essa razão,
VITOR
disse que procurou
ALEX VILELA
e este lhe ofereceu o revólver calibre 22 e a caixa de munições pelo valor de R$ 4.000,00 [quatro mil reais].

Combinaram a entrega na casa de
ALEX VILELA
, oportunidade na qual compareceu o
CB PM LEONARDO FRANCIS
, que, aliás, estava de serviço na data dos fatos, e foi até o local utilizando uma viatura da Polícia Militar.

No momento que o
CB PM LEONARDO FRANCIS
entregou a arma a
ALEX VILELA
a viatura da ROTAM chegou no local e promoveu a prisão de todos os envolvidos.

Não foi possível confirmar a versão de
VITOR
, tendo em vista que
DAVID
, vulgo
“GORDINHO”
, faleceu dias após os fatos.

De toda sorte, independentemente das versões apresentadas, não possui a menor plausibilidade a tese de flagrante preparado suscitada pela combatente defesa.

A defesa bate na seguinte tecla:
“se não houvesse provocação do colaborador
GORDINHO
, a testemunha
VITOR
não ligaria para o ex-Policial Militar
VILELA
na intenção de adquirir arma de fogo e, por consequência, o
VILELA
não entraria em contato com o
CB LEONARDO
”
.

Não se ignora que o “colaborador”
DAVID
, vulgo
“GORDINHO”
, foi o responsável por comunicar os Policiais Militares que
VITOR
, alcunha
“PERNINHA”
, estava intermediando a venda de uma arma de fogo na residência alvo.

Contudo, vale ressaltar que em nenhum momento
DAVID
, vulgo
“GORDINHO”
, solicitou a
VITOR
, alcunha
“PERNINHA”
, que a arma fosse adquirida do
CB PM LEONARDO
.

Pelo que se extrai dos autos, segundo a versão de
VITOR
,
DAVID
o questionou sobre alguma arma que pudesse ser comercializada, sem direcionar os possíveis vendedores.

GORDINHO
não disse a
VITOR
que entrasse em contato com
ALEX VILELA
, tampouco para que este colocasse o
CB LEONARDO
na negociação.

Pelo contrário,
VITOR
asseverou categoricamente que não tinha conhecimento do envolvimento do
CB PM LEONARDO
na comercialização da arma de fogo.

Fato é que
VITOR
ou
DAVID
queriam a arma de fogo, pouco importando quem fosse o verdadeiro vendedor ou o intermediário.

Não ficou demonstrada a interferência do terceiro provocador na prática do delito, não sendo possível concluir, conforme o fez o eminente Relator, que,
“sem a influência dos colaboradores que solicitaram a aquisição de uma arma de fogo, o apelante possível não teria se disposto a cometer o crime de fornecimento, mesmo de forma onerosa”
.

Digo isso porque não ficou demonstrada nenhuma interferência que levasse o
CB PM LEONARDO
à prática do crime.

Os compradores não tinham ideia de quem seria o vendedor, apenas queriam o armamento a um preço acessível.

O apelante apenas foi contatado por seu colega, o ex-Policial Militar
ALEX VILELA
, responsável por intermediar a negociação, razão pela qual a conclusão inexorável é que aquela arma de fogo seria comercializada, independentemente de quem fosse o comprador.

Calhou que, no caso concreto, o informante
DAVID
, vulgo
“GORDINHO”
, assassinado dias após os fatos, delatou aos policiais que
VITOR
, vulgo
“PERNINHA”
estaria adquirindo uma arma de fogo naquela residência.

Outro ponto de suma relevância para o deslinde da questão, e bem destacado pelo eminente Revisor, Des. Gilberto Giraldelli, em seu voto-vencedor, é que não havia qualquer suspeita prévia de envolvimento do
CB PM LEONARDO FRANCIS
com condutas criminosas, não sendo crível a tese de que ele tenha sido incitado a cometer o crime que lhe foi imputado.

Some-se a isso que, segundo os policiais militares, as informações davam conta de que
“PERNINHA”
comercializaria uma arma de fogo com uma terceira pessoa não identificada.

Se houvesse prévio ajuste entre todos os envolvidos – incluindo o colaborador
DAVID
, vulgo
“GORDINHO”
–, a fim de que
especificamente
o
CB PM LEONARDO FRANCIS
comercializasse uma arma de fogo e as munições na residência do ex-PM
ALEX VILELA
, comunicando tal fato antecipadamente à Polícia Militar para que atuasse no exato momento da negociação, neste caso, até seria possível cogitar na prática do
flagrante preparado
.

Porém, como bem ressaltou o preclaro Revisor, Des. Gilberto Giraldelli,
“segundo os policiais militares acima nominados, após receberem informações de que um faccionado conhecido como ‘Perninha’ iria comercializar uma arma de fogo com uma terceira pessoa não identificada, deslocaram-se ao local e se depararam com uma viatura na frente da residência, onde se encontrava o apelante no seu horário de serviço, devidamente fardado”
.

Ou seja: ao que tudo indica, os policiais não estavam em campana, monitorando o local, aguardando ocorrer a negociação para então autuar em flagrante delito todos os envolvidos.

Segundo trechos do voto-vencedor,
“os policiais inquiridos em juízo explicitaram que tão logo receberam a denúncia, já foram averiguar, tanto que se surpreenderam quando chegaram no local indicado e avistaram a viatura do apelante estacionada em frente, com as portas abertas, tendo imaginado num primeiro momento que a ‘guarnição da área’ houvesse recebido a mesma informação e se deslocado àquele endereço, o que reforça a falta de verossimilhança da tese defensiva de flagrante preparado”
.

Por mais que tenha sido pronta e rápida a intervenção policial, porquanto, de acordo com a versão do
CB PM LEONARDO FRANCIS

“cheguei na casa do Vilela, desci da viatura, entrei na área, entreguei o 22 para o Vilela, contei o dinheiro e passou uns quarenta segundos, chegou uma viatura da ROTAM e me abordou”
, não há evidências de que estejamos diante da figura do flagrante preparado, mas, quando muito, de sua forma
esperada
, o que é plenamente possível, conforme se extrai dos precedentes abaixo colacionados:

“Nos termos da jurisprudência desta Corte,
‘no flagrante preparado, a polícia provoca o agente a praticar o delito e, ao mesmo tempo, impede a sua consumação, cuidando-se, assim, de crime impossível; ao passo que no flagrante forjado a conduta do agente é criada pela polícia, tratando-se de fato atípico. Hipótese totalmente diversa é a do flagrante esperado, em que a polícia tem notícias de que uma infração penal será cometida e aguarda o momento de sua consumação para executar a prisão’
(HC n. 307.775/GO, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 11/3/2015).
[1]
”

“Tendo os apelantes praticado o crime por livre e espontânea vontade, sem qualquer indício de instigação ou induzimento por parte dos investigadores ou de terceiros, a simples campana policial que antecedeu as prisões não caracteriza flagrante preparado ou forjado, mais depressa se amoldando à figura lícita do flagrante esperado ou aguardado, o que obsta o reconhecimento de crime impossível, sobretudo porque,
in casu
, os atos executórios do delito de extorsão já vinham sendo praticados pelos agentes em face da vítima desde antes da reunião que culminou na abordagem policial e nas prisões dos réus”
[2]
.

“O c. STJ possui entendimento no sentido de que
‘o flagrante preparado apresenta-se quando existe a figura do provocador da ação dita por criminosa, que se realiza a partir da indução do fato, e não quando, já estando o sujeito compreendido na descrição típica, a conduta se desenvolve para o fim de efetuar o flagrante’
(STJ, HC n. 214.235/SP).

Não caracteriza flagrante preparado e sim
‘flagrante esperado quando a polícia tem notícias de que uma infração penal será cometida e aguarda o momento de sua consumação para executar a prisão’
(STJ, AgRg no HC n. 684.229/MS).

No caso,
‘a atitude dos policiais foi de espera pelo momento oportuno, e não de provocação’
, como bem consignado pela i. PGJ (Parecer n. 001617-022/2017)
[3]
”.

Recentemente, analisando situação semelhante à ora enfrentada, o STJ assim decidiu:

“I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
habeas corpus
, sob alegação de flagrante preparado em operação policial que resultou na prisão em flagrante de indivíduos envolvidos na comercialização de munições de arma de fogo.

2. As investigações foram iniciadas após denúncia de que um indivíduo estava utilizando o aplicativo WhatsApp para anunciar a venda de munições. A polícia, ciente de uma negociação clandestina, monitorou o local e realizou a prisão em flagrante dos suspeitos.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão em flagrante dos suspeitos caracteriza flagrante preparado, o que demandaria análise fático-probatória, inviável na via do habeas corpus.

III. Razões de decidir

4. O flagrante preparado ocorre quando a polícia provoca o agente a praticar o delito e impede sua consumação, configurando crime impossível.
No caso, a polícia apenas aguardou a consumação do crime, caracterizando flagrante esperado
.

5. A análise da existência de flagrante preparado demanda exame fático-probatório, o que é inadmissível na via do habeas corpus, devendo ser analisado pelo juízo competente após a instrução processual.

6. O cenário delineado não aponta para flagrante preparado, pois a apreensão decorreu de diligência legítima dos agentes policiais, sem provocação ou indução ao crime.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo desprovido.

Tese de julgamento: “
1. O flagrante preparado demanda provocação ou indução ao crime por parte da polícia, o que não ocorreu no caso em análise.
2. A análise de flagrante preparado requer exame fático-probatório, inviável na via do habeas corpus
[4]
”.

Neste mesmíssimo sentido, aliás, se manifestou a Procuradoria-Geral de Justiça, nas contrarrazões subscritas pelo Procurador de Justiça, Hélio Fredolino Faust, e pelo então Promotor de Justiça, Wesley Sanchez Lacerda, cujos argumentos também adoto,
per relationem
, como razões de decidir,
verbis
:

“No caso, os policiais receberam a notícia de que um faccionado conhecido como ‘Perninha’ iria comercializar uma arma de fogo com uma terceira pessoa não identificada, deslocaram-se ao local e se depararam com uma viatura na frente da residência, onde se encontrava o CB PM Leonardo, ora embargante, no seu horário de serviço, devidamente fardado, na companhia do ex-policial militar Alex Nunes Vilela e do faccionado Vitor ‘Perninha’.

Na ocasião, o embargante admitiu que estava ali para vender pelo valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) o revólver calibre 22 e a caixa de munições para o colega da mesma turma de formação, que é o ex-policial Vilela, a fim de que este levasse o armamento para ser utilizado em um garimpo.

Nesse contexto, fica claro que a venda da arma de fogo, praticada pelo embargante, consumou-se no momento em que ele levou a arma que tinha em depósito, e atendeu o pedido do solicitante, o que acabou fazendo, segundo se extrai, por livre e deliberada vontade, sem qualquer indução da polícia, longe, em todo caso, de qualquer ingerência externa sobre o seu ânimo de agir.

Não houve, portanto, nenhuma instigação da polícia sobre a vontade de agir do embargante no momento em que vendeu a arma de fogo.

No mais, a mera alegação defensiva, por si só, não é suficiente para considerar que os agentes públicos tenham instigado o réu à prática do delito com o objetivo de prendê-lo em flagrante.

Conforme consta no acórdão impugnado não se pode falar em flagrante preparado quando a atividade policial não provoca nem induz o cometimento do crime, sobretudo em relação ao tipo do art. 14 da Lei n. 10.826/2003, que é de ação múltipla, consumando-se, no presente caso, já pela conduta preexistente ao fornecimento oneroso, consistente em transportar e trazer consigo uma arma de fogo cujo porte o próprio apelante admitiu em juízo ter ciência de que era ilegal, pois não possuía registro e era desconhecida a sua procedência.

Assim, não se constata nenhuma irregularidade decorrente de a equipe policial ter flagrado o embargante vendendo, ilicitamente, arma de fogo, não cuidando o caso de flagrante forjado ou preparado/provocado”.

À vista do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo-se inalterado o acórdão hostilizado.

É como voto.

[1]
STJ, AgRg no HC n. 863.551/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024.

[2]
TJMT, N.U 0026004-43.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Vice-Presidência, Julgado em 7/8/2024, Publicado no DJE 9/8/2024.

[3]
TJMT, N.U 0003314-63.2017.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/5/2024, Publicado no DJE 27/5/2024.

[4]
STJ, AgRg no HC n. 939.899/RR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 3/1/2025.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2025